Tribunal: TJDFT
Processo: 0746739-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746739-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA QUEIROZ MOHAMED, LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS, IVANETE DOS SANTOS FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: ADILSON DOS SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA QUEIROZ MOHAMED D E C I S Ã O Na origem, a MM. Juíza determinou a expedição de alvarás. Nesta instância recursal, não houve pedido liminar. Decido. No ofício juntado ao ID 66943039, o juízo de origem noticia que proferiu nova decisão, revogando a decisão objeto do presente recurso. Diante desse novo contexto, tenho que o juízo de retratação exercido pela magistrada a quo acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora